Tribunal: TJBA
Processo: 8013827-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013827-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 11/10/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 121 § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL.
PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO DESDE
2014
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PERICULOSIDADE REAL.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO
,
DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA, Advogado, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que “na noite do dia 06 de julho de 2013, por volta das 23:00 horas, na Rua José Cavalcante, em frente ao Bar do Adailton e nas proximidades da Creche Municipal, onde ocorria uma festa de “São João", com inúmeras barracas de bebidas e comidas, em plena via pública lotada de pessoas, com apresentação, inclusive, de quadrilhas juninas, o denunciado Diego Oliveira de Souza se aproximou, de maneira velada, da vítima, o Sr. Márcio Santos de Jesus, que saia de um bar, desferindo contra este um violento golpe de faca, de surpresa. Márcio, em atitude instintiva, colocou o braço para se defender, conforme relatou a testemunha Márcia e comprovou o laudo de necrópsia. Ato contínuo, após ser atingido na mão, por um violento golpe de faca desferido por Diego, Márcio dos Santos de Jesus tentou fugir correndo, sendo, todavia, segurado pela mãe de Diego, a Sra. Isabel Cristina Oliveira Aproveitando-se que a sua mãe segurava a vítima, Diego desferiu novo golpe de faca em Márcio, o qual o atingiu no peito, golpe que o levou a óbito”.

3. Exsurge, ainda, que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente em 09.01.2014, em conjunto com o recebimento da denúncia e, em 11/10/2025, este fora localizado e preso.

4. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

5. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

6. Alega a impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor.

7. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, ausência de contemporaneidade ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

8. “(...)
A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade. 2. Não há manifesto constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, pois os fatos imputados são de 4/11/2019, a prisão temporária foi decretada em 21/11/2019 e a prisão preventiva foi decretada em 27/4/2020, tendo o sido localizado somente em 6/6/2021. 3. Não se verifica ilegalidade por excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, no qual, apesar de o acusado ter ficado foragido por longo período e ter sido realizado incidente de insanidade mental, já foi realizada parte da instrução processual, estando o prazo processual razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da Covid-19. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 164660 SE 2022/0135657-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

9. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a constrição, notadamente porque
no âmbito do alegado desrespeito ao art. 315 e seus parágrafos, cabe frisar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “
as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva [...]”.
(AgRg no RHC 134.052/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020), como ocorrente na hipótese dos autos.

10. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

11. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cleusa Boyda De Andrade opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8013827-19.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA
,
Advogado
,
em favor de
DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA
, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04